Tribunal: STF
Processo: ARE 1584767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"Ementa : DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. LIMITE LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido feito na ação declaratória, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de adicional de horas extras por trabalho, além da jornada máxima legal para professores do município. A autora alegou que as horas trabalhadas além do limite legal foram remuneradas como “aulas excedentes”, e requereu o pagamento das diferenças com acréscimo de 50%, com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se a jornada de trabalho da autora excede o limite legal estabelecido para professores; (ii) se o pagamento de horas além da jornada máxima, como “aulas excedentes”, descaracteriza o direito ao adicional de horas extras; e (iii) se o adicional de horas extras deve incidir sobre a totalidade da remuneração da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante o direito ao adicional de horas extras superior a 50% da hora normal, direito esse estendido aos servidores públicos. A legislação municipal estabelece limite máximo de 220 horas mensais para professores. 4. A denominação “aulas excedentes” não altera a natureza extraordinária do trabalho além do limite legal. A voluntariedade na realização de horas excedentes não afasta o direito ao adicional constitucional. A legislação municipal, ao limitar a jornada, reconhece a necessidade de proteção à saúde do servidor. 5. A Súmula Vinculante nº 16 do STF determina que o adicional de horas extras incida sobre a totalidade da remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A jornada de trabalho da professora excede o limite legal de 220 horas mensais. 2. O pagamento como 'aulas excedentes' não afasta o direito ao adicional de horas extras. 3. O adicional incide sobre a totalidade da remuneração, conforme Súmula Vinculante nº 16 do STF." _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; art. 39, §3º; Lei Complementar Municipal nº 029/2014; Lei Complementar Municipal nº 10/2009 (com alterações da Lei Complementar Municipal nº 007/2011), art. 13. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula Vinculante nº 16, STF; TJGO, Apelação Cível 5170291- 44.2023.8.09.0024, Rel. Des. Jeova Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2024."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, caput; 39, § 3º; 107,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).

No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente